Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PERCEBIDO EM DUPLICIDADE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ AO RECEBIMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DE 19.5.2021. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo requerente/recorrente em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de auxílio alimentação (esferas federal e distrital) no período compreendido entre novembro de 2008 e outubro de 2013. Postula o servidor público a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados.
II. Contra a sentença de improcedência, o recorrente sustenta que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque (Técnico em Radiologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal); logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida. Além disso, argumenta que a temática abordada no tema 1009 do STJ não se amolda ao presente caso, em razão da ação ter sido distribuída em 21 de agosto de 2020, e os efeitos do julgado terem sido modulados a fixar sua prevalência aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acordão (19 de maio de 2021).
III. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, ao julgar o REsp 1.244.182/PB sob a sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
IV. Posteriormente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021).
V. No caso concreto, o processo foi distribuído antes de 19 de maio de 2021 a se presumir a boa-fé do requerente no recebimento dos valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé do requerente (o ente federativo não apresentou o requerimento firmado pelo servidor interessado, no qual tenha optado pelo benefício em um dos órgãos ou entidades, consoante disciplina artigo 22, § 2o da Lei 8.460/1992 – id 41826476 p.39), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior a título auxílio alimentação, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que o requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido). Ademais, o termo assinado pelo requerente perante a Polícia Militar do Distrito Federal corresponde a termo de opção após a notificação do recebimento em duplicidade do auxílio alimentação, no qual o requerente expressa sua anuência em permanecer recebendo o valor da rubrica perante aquela instituição, e não da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (id 41826476 – p.10).
VI. Nesse cenário de erro operacional da administração e de inexistência de má-fé do servidor, é de se dar provimento ao recurso do requerente para a) declarar a inexistência de débitos relativos às quantias supostamente pagas a título de auxílio alimentação no período de novembro de 2008 a outubro de 2013; b) determinar ao Distrito Federal a obrigação de se abster de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e c) condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, nos termos do item “VI” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/1995, art. 55).